Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-80.2021.8.11.0091
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000466-80.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 811.137.909-97 (RECORRENTE), WESLEY VINICIUS MANTELI LIMA - CPF: 046.919.281-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000466-80.2021.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

João Maria dos Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A concessionária de energia elétrica que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por débito no valor de R$15,42, com vencimento em 14/02/2020, disponibilizado em 12/04/2020, por obrigação questionada por este, referente às unidades consumidoras não contratadas pelo consumidor, e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. A juntada de telas sistêmicas não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da origem do débito, ora questionado, e da relação jurídica entre as partes, referente as Unidades Consumidoras UC – 6/2841098-3 e UC – 6/2843383-7.

4. O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, isto para: i. DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, consubstanciada nas faturas emitidas em relação as UC n. 6/2841098-3 e 6/2843383-7, uma vez que inexistente o débito; ii. CONDENAR a reclamada a pagar à parte-reclamante JOAO MARIA DOS SANTOS SILVA o valor de R$1.650,00, a título de indenização por danos morais. Incidem
juros
de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual,
englobando a correção
, passa a incidir a taxa SELIC. TORNA-SE DEFINITIVA a tutela antecipada anteriormente deferida, Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Havendo nomeação de Defensor. fixam-se como honorários advocatícios a WESLEY VINÍCIUS MANTELI LIMA OAB/MT. Nº 28180/O, o valor de 02 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide sumula de julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023